Tribunal: STF
Processo: RE 748336
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO ADOTIVO. FAMILÍA BIOLÓGICA X FAMILÍA ADOTIVA. NECESSIDADE DE REVALORAÇÃO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE FATOS. OFENSA REFLEXA DA QUESTÃO DISCUTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão e contradição justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.